Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o primeiro recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP e do art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 (Lei de Tortura), na forma do art. 69, do CP, e o segundo recorrente como incurso nas penas do art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97, para julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição sumária dos recorrentes quanto ao crime de tortura, nos termos do art. 415, I, do CPP; (ii) estabelecer se há elementos para a absolvição sumária do recorrente acusado de homicídio, com fundamento no art. 415, IV, do CPP; e (iii) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Não cabe ao juiz singular análise aprofundada do mérito, devendo este ser submetido ao Tribunal do Júri.
4. A materialidade dos crimes de homicídio e tortura foi demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais, exames de corpo de delito, depoimentos testemunhais e confissão parcial de um dos acusados.
5. Os indícios de autoria foram evidenciados por declarações da vítima do crime de tortura, testemunhas sigilosas e demais depoimentos colhidos em juízo e na fase policial. A confissão parcial do recorrente quanto ao homicídio reforça os indícios.
6. A alegação de legítima defesa não se mostra suficiente para afastar a pronúncia, sendo matéria de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
7. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que seu afastamento na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. Os elementos probatórios indicam a presença de motivo torpe (vingança por suposto furto) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa a vítima desarmada e embriagada).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo ao juiz singular a análise aprofundada do mérito; 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."
Dispositivos relevantes citados: Art. 121, § 2o, I e IV, do CP; Art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97; Art. 69, do CP; Art. 413, 414 e 415, I e IV, do CPP; Art. 5o, inciso XXXVIII, da CF
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, STJ; AgRg no REsp n. 2.001.925/SP, STJ; Acórdão 2007025, 0713622-32.2020.8.07.0003, TJDFT; Acórdão 1996429, 0705928-06.2020.8.07.0005, TJDFT; Acórdão 1837821, 07152746120238070009, TJDFT; Acórdão 1906487, 0702257-16.2022.8.07.0001, TJDFT; Acórdão 1422727, 07018599420218070004, TJDFT.